Tribunal: CARF
Processo: 10925.721360/2015-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC). CARACTERIZAÇÃO COMO MÚTUO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTABILIZAÇÃO INADEQUADA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO.
Para que adiantamento de recursos financeiros sem remuneração entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas ou controladas não seja caracterizado como mútuo, é necessário que: (i) o adiantamento se destine especificamente a futuro aumento de capital; e (ii) tal destinação esteja devidamente contabilizada e comprovada.
O registro contábil adequado e a respectiva documentação comprobatória são fundamentais para a caracterização do AFAC, conforme estabelece o §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977.
Constitui ônus do contribuinte apresentar documentação hábil que comprove, de forma inequívoca, o teor e o aspecto material dos fatos escriturados. A contabilização dos valores em Conta Corrente Coligadas/Controladas, sem qualquer indício de destinação para aumento de capital, não afasta a caracterização como mútuo.
Eventos societários posteriores (cisão parcial seguida de incorporação), ainda que legítimos, não são suficientes para descaracterizar a natureza de mútuo dos valores transferidos quando ausente a devida formalização contábil desde o início da operação.
Aplica-se o mesmo racional à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721360/2015-65
ACÓRDÃO
1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTER AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
CARACTERIZAÇÃO
COMO
MÚTUO.
REQUISITOS
NÃO
ATENDIDOS.
CONTABILIZAÇÃO INADEQUADA. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO.
Para que adiantamento de recursos financeiros sem remuneração entre
pessoas jurídicas coligadas, interligadas ou controladas não seja
caracterizado como mútuo, é necessário que: (i) o adiantamento se destine
especificamente a futuro aumento de capital; e (ii) tal destinação esteja
devidamente contabilizada e comprovada.
O registro contábil adequado e a respectiva documentação comprobatória
são fundamentais para a caracterização do AFAC, conforme estabelece o
§1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598/1977.
Constitui ônus do contribuinte apresentar documentação hábil que
comprove, de forma inequívoca, o teor e o aspecto material dos fatos
escriturados. A contabilização dos valores em "Conta Corrente
Coligadas/Controladas", sem qualquer indício de destinação para aumento
de capital, não afasta a caracterização como mútuo.
Eventos societários posteriores (cisão parcial seguida de incorporação),
ainda que legítimos, não são suficientes para descaracterizar a natureza de
mútuo dos valores transferidos quando ausente a devida formalização
contábil desde o início da operação.
Aplica-se o mesmo racional à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).

Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntario, nos termos do voto vencedor; vencidos os Conselheiros Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz (Relator) e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira,
que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor,
o Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.540/558, contra acórdão da DRJ, efls. 523/533,
que julgou improcedente a impugnação administrativa, efls. 407/417, contra autuação lavrada
contra o contribuinte (efls. 02 e ss – IRPJ e CSLL) referente à glosa de despesas.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido:
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos
de infração de IRPJ e, por decorrência, de CSLL, às fls. 02-11 (todas as referências
são à numeração do processo eletrônico).
Não houve, contudo, constituição de crédito tributário, mas sim redução de
prejuízo fiscal do período e base negativa de CSLL no montante de R$ 393.658,73.
Foi alcançado pela fiscalização o ano-calendário de 2011, no qual foi autuada a
infração de despesas não necessárias com encargos financeiros. O termo de
verificação fiscal consta das fls. 12 a 18. Abaixo, transcrevemos a parte relativa à
acusação, in verbis:
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
3

Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
4

Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
5
Defesa
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva.
A ciência foi realizada em 07/07/2015, à fl. 402.
A apresentação da peça de defesa, às fls. 407 a 4081 foi promovida em
05/0S/2015, conforme fls. 406.
Tendo em vista que a impugnação não é muito extensa, transcrevemos o teor dos
pedidos e fundamentos integralmente:

Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
6

Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
7

Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
8

Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
9

Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
10

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
11

Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/0211
MÚTUO — AFAC
Uma vez que o contribuinte não comprovou a realização de Adiantamento para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) por meio da devida formalização, os valores
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
12
transferidos e registrados em conta-corrente entre partes correspondem a
mútuo.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Ainda, complementa o raciocínio do voto condutor:
De fato, estou de acordo com o direito alegado.
A questão, porém, é de fato.
Os valores foram registrados a título de conta-corrente e não como AFAC.
Diferentemente do que alega a defesa, a contabilidade faz sim prova contra o
contribuinte, pois corresponde a documento produzido pelo próprio interessado
contra si mesmo. Claro que essa prova, como praticamente todas as demais, não
é irrefutável.
Para tal, contudo, é necessário oferecer contraprova e, nesse caso, deveria ser um
documento contemporâneo aos registros.
Os documentos, contudo, além de não corresponderem à formalização dos AFAC,
são, com exceção de dois, posteriores ao período da autuação e os dois
contemporâneos formalizam a utilização de valores para efetivo aumento de
capital, valores estes que foram devidamente subtraídos do cálculo realizado pela
autoridade fiscal.
O fato de posteriormente os valores terem sido utilizados para aumento de
capital não é prova de que haviam sido originariamente transferidos a esse título.
Para tal, era necessária a sua devida formalização ao tempo da transferência e
não só isso, nos termos do Parecer Normativo CST no 17, de 20 de agosto de 1984.
Assim, para se considerar que recursos foram transferidos a título de AFAC e não
como mútuo é necessária a formalização e, ainda que tal procedimento tivesse
sido adotado, há um prazo máximo (120 dias) para a efetiva conversão em
investimento.
Assim, o fato de os recursos terem sido posteriormente convertidos em
investimento, bem como não terem retornado à fiscalizada não afasta a natureza
jurídica original de mútuo.
E conclui por negar provimento à impugnação e, conseguintemente, para manter
integralmente a glosa de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL.
Na sequência, devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando e reafirmando as alegações já expostas em manifestação de
inconformidade, com a juntada de documentos comprobatórios, e com as alegações a seguir
sumarizadas e sintetizadas:
Dos investimentos realizados pela recorrente para futuro aumento de capital da
empresa Quintares (atual Master Agroindustrial): “Assim, todo o valor investido na Master
Agroindustrial Ltda. (nova denominação de Quintares) foi utilizado no aumento de capital, não
retornando ao patrimônio da Recorrente. Destaca-se que nenhum desses valores foi subtraído do
cálculo realizado pela Autoridade Fiscal, que ampara a exigência ora combatida, ao contrário do
que consta no acórdão recorrido. Esses fatos foram reconhecidos pela DRJ. Como registrado no
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
13
voto condutor do acórdão, os recursos foram “...posteriormente convertidos em investimento” e
não retornaram “... à fiscalizada” (grifou-se).” (...) Como a própria DRJ reconheceu que, na
hipótese em apreço, todo o valor foi convertido em investimento na Master Agroindustrial e não
retornou à Recorrente, deveria ter afastado a caracterização das operações objeto da autuação
fiscal como mútuo”;
Da inexistência de operação de empréstimo (mútuo) entre a Recorrente e sua
empresa coligada/controlada: “faz-se necessário esclarecer que os juros pagos sobre
empréstimos e financiamentos em instituições bancárias e financeiras devem ser considerados em
sua integralidade como despesa necessária à atividade da Recorrente”;
Da inocorrência de repasse de empréstimos: “não há qualquer elemento que
comprove a correlação entre os empréstimos contraídos pela Recorrente e os valores entregues a
terceiros. Tanto que não há uma linha sequer, no relatório fiscal, demonstrando o suposto
“repasse”..”; e, ainda, “E como comprovado acima, os financiamentos contraídos pela Recorrente
foram utilizados integralmente para o exercício da sua atividade, qual seja, a participação em
outras sociedades. Portanto, totalmente equivocada a conclusão da DRJ de que “não se pode
afirmar que os empréstimos foram tomados para que possa exercer seu objeto social, pois a causa
primeira foi justamente ter reduzido sua liquidez financeira sem obter a contrapartida de juros
equivalentes”. Não faz sentido a Recorrente cobrar juros de valores que foram investidos na
empresa coligada/controlada. Por mais essa razão, o acórdão recorrido deve ser reformado, a fim
de anular o auto de infração impugnado”;
Da tributação dos juros pagos sobre empréstimos e financiamentos – captação de
recursos para adiantamento para futuro aumentos de capital (AFAC) - despesa necessária à
atividade da recorrente: “Constatada a inexistência de operação de empréstimo (mútuo) entre a
Recorrente e sua empresa coligada/controlada, faz-se necessário esclarecer que os juros pagos
sobre empréstimos e financiamentos em instituições bancárias e financeiras devem ser
considerados em sua integralidade como despesa necessária à atividade da Recorrente”;
Da inocorrência de repasse de empréstimos: “No caso dos autos, não há qualquer
elemento que comprove a correlação entre os empréstimos contraídos pela Recorrente e os
valores entregues a terceiros. Tanto que não há uma linha sequer, no relatório fiscal,
demonstrando o suposto “repasse””. Alega, por fim, também violação a princípios constitucionais.
E conclui:
“E como comprovado acima, os financiamentos contraídos pela Recorrente foram
utilizados integralmente para o exercício da sua atividade, qual seja, a
participação em outras sociedades. Portanto, totalmente equivocada a conclusão
da DRJ de que “não se pode afirmar que os empréstimos foram tomados para que
possa exercer seu objeto social, pois a causa primeira foi justamente ter reduzido
sua liquidez financeira sem obter a contrapartida de juros equivalentes”. Não faz
sentido a Recorrente cobrar juros de valores que foram investidos na empresa
coligada/controlada. Por mais essa razão, o acórdão recorrido deve ser
reformado, a fim de anular o auto de infração impugnado”.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
14
VOTO VENCIDO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A fiscalização lavrou auto de infração referente ao ano-calendário de 2011,
apurando glosa de despesas deduzidas indevidamente do IRPJ e da CSLL. Tais despesas
correspondem a encargos financeiros relacionados a valores transferidos pela empresa para
coligada/controlada, registrados contabilmente como “conta-corrente” entre as partes.
A seu turno, a autoridade fiscal entendeu que os valores não se referem a
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), mas sim a operações de mútuo, por
ausência de formalização prévia, conforme exigência do Parecer Normativo CST no 17/1984. Por
esse motivo, por constituir em repasse a terceiros do grupo, deveria ter sua dedutibilidade
proporcionalmente distribuída entre eles (e não focada apenas no “veículo” que obteve e
distribuiu os valores transferidos a título de empréstimo).
Daí que a penalidade consistiu na redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL, totalizando R$ 393.658,73.
Nesse aspecto, o Acórdão da DRJ:
A linha principal da defesa está calcada na alegação de que os valores que deram
base à autuação seriam relativos a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(AFAC), Dessa forma, segundo o direito que alega, não seriam dedutíveis as
despesas financeiras na obtenção de recursos para a consecução dos AFAC, ainda
que sobre os valores transferidos à empresa vinculada não incidissem encargos
equivalentes, De fato, estou de acordo com o direito alegado. A questão, porém,
é de fato.
Os valores foram registrados a título de conta-corrente e não como AFAC.
Diferentemente do que alega a defesa, a contabilidade faz sim prova contra o
contribuinte, pois corresponde a documento produzido pelo próprio interessado
contra si mesmo. Claro que essa prova, como praticamente todas as demais, não
é irrefutável.
Para tal, contudo, é necessário oferecer contraprova e, nesse caso, deveria ser um
documento contemporâneo aos registros. Os documentos, contudo, além de não
corresponderem à formalização dos AFAC, são, com exceção de dois, posteriores
ao período da autuação e os dois contemporâneos formalizam a utilização de
valores para efetivo aumento de capital, valores estes que foram devidamente
subtraídos do cálculo realizado pela autoridade fiscal.
O fato de posteriormente os valores terem sido utilizados para aumento de
capital não é prova de que haviam sido originariamente transferidos a esse título.
Para tal, era necessária a sua devida formalização ao tempo da transferência e
não só isso, nos termos do Parecer Normativo CST n. 17, de 20 de agosto de 1984.
Abaixo, transcrevemos os dispositivos pertinentes:
Trata-se de examinar os termos do art. 21 do Decreto-Lei n2.065, de 26 de
outubro de 1983, ante os casos de adiantamento de recursos financeiros em
dinheiro, sem remuneração ou com remuneração inferior à quela estipulada em
lei, de pessoas jurídicas investidoras para sociedades coligadas, interligadas e
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
15
controladas, com o comprometimento irrevogáveI e irretratável de sua
destinação para aumento do capital social da tomadora dos recursos.
2. Alegam as empresas investidoras que esses contratos não têm a configuração
de "mútuo", nos termos do art. 247 do Código Comercial, e que os recursos
financeiros transferidos permanecem a crédito das investidoras, em conta de
passivo circulante ou exigível a longo prazo, geralmente em decorrência das
formalidades que envolvem a realização de aumento de capital das sociedades.
(—)
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais
vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos
para coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com
remuneração inferior à fixada em lei, com desativação contratualmente
estipulada de forma irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a
salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei n° 2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das fina [idades a que se destinem.
7.1- Entendemos corno razoável que e aumento de capital seja realizado por
ocasião de primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
que ocorram imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração
contra tua], para as demais, sociedades.
7.1.1. - Não ocorrendo uni daqueles eventos previstos em 7,1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento
de período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros. (nossos destaques).
Assim, para se considerar que recursos foram transferidos a título de AFAC e não
como mútuo é necessária a formalização e, ainda que tal procedimento tivesse
sido adotado, há um prazo máximo (120 dias) para a efetiva conversão em
investimento. Assim, o fato de os recursos terem sido posteriormente convertidos
em investimento, bem como não terem retornado à fiscalizada não afasia a
natureza jurídica original de mútuo.
Assim, elemento fulcral no entendimento da DRJ para manter a glosa dos valores
deduzidos a título de AFAC foi principalmente a desobediência ao prazo máximo de 120 dias, tal
qual prevê o Parecer Normativo n. 17 de 1984.
Nessa linha, a DRJ entendeu que: os valores não foram formalizados como AFAC no
momento do repasse e, nesse sentido, a mera posterior conversão dos valores em aumento de
capital não descaracteriza a natureza original de mútuo. No mesmo passo, entendeu que a
contabilidade do contribuinte faz prova contra ele, e documentos apresentados foram em sua
maioria extemporâneos ao prazo fixado no Parecer Normativo 17. Além disso, entendeu que não
houve comprovação contemporânea de que os valores se destinavam, desde a origem, a aumento
de capital.
Já a recorrente, a seu turno, em sede recursal (e conforme já sustentado em sede
impugnatória), sustentou que os valores repassados à Master Agroindustrial Ltda. (anteriormente
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
16
Quintares) foram efetivamente utilizados para aumento de capital e não retornaram ao seu
patrimônio, o que afastaria a caracterização como mútuo.
Alegou ainda que: a) não houve operação de mútuo com a coligada; b) os encargos
financeiros foram contraídos junto a instituições financeiras para financiar sua atividade de
participação em outras sociedades; c) não há correlação entre os empréstimos bancários e os
repasses efetuados; d) os encargos são despesas necessárias à atividade da empresa, nos termos
do art. 47 da Lei no 4.506/64.
Em outras palavras, os encargos devem ser reconhecidos como despesas
operacionais necessárias e, portanto, dedutíveis.

O Parecer n. 17 de 1984 e a inaplicabilidade dos requisitos para a caracterização do AFAC
O cerne da discussão envolve a dedutibilidade ou não dos valores considerados
AFAC pelo contribuinte e considerados mútuo pela autoridade de origem (e a DRJ), bem como as
repercussões do mesmo na configuração dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa da
CSLL, que foram reduzidas pela autoridade de origem. E o critério elementar para a caracterização
ou descaracterização dessa operação, pelo que deu a entender o próprio acórdão recorrido, era o
desatendimento ao requisito fixado no Parecer n. 17 de 1984.
Importante salientar que é indiscutível que o referido Parecer trouxe importantes
acréscimos à natureza jurídica do instituto, especialmente ao excepcionar a aplicação do art. 21 do
Decreto-Lei 2065 de 1983, que assim dispunha:
Art. 21 - Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas,
interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para
efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção
monetária calculada segundo a variação do valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
O dispositivo legal à época tratava da hipótese de mútuo contratado entre
coligadas, interligadas, controladoras e controladas e, nesse aspecto, não há dúvida de que o
Parecer nesse sentido, trouxe certa segurança jurídica às operações firmadas entre partes
interligadas, inclusive porque:
Não é exigível a observância ao disposto no artigo 21 do Decreto-lei no 2.065/83 à
pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, desde que: (1) o
adiantamento se destine, especifica e irrevogavelmente, ao aumento do Capital
Social da beneficiária e (2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por
ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior ao adiantamento ou,
no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período-base da
sociedade tomadora dos recursos.
Trata-se de examinar os termos do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 26 de
outubro de 1983, ante os casos de adiantamento de recursos financeiros em
dinheiro, sem remuneração ou com remuneração inferior àquela estipulada em
lei, de pessoas jurídicas investidoras para sociedades coligadas, interligadas e
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
17
controladas, com o comprometimento irrevogável e irretratável de sua destinação
para aumento do Capital Social da tomadora dos recursos.
Excepcionava, portanto, as hipóteses de adiantamento de recursos financeiros, sem
remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada, atendidos certos requisitos: “(1)
o adiantamento se destine, especifica e irrevogavelmente, ao aumento do Capital Social da
beneficiária e (2) a capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou
alteração contratual posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do
encerramento do período-base da sociedade tomadora dos recursos”.
Se acaso não cumprisse os dois requisitos acima, recairia a operação na hipótese do
art. 21, sendo considerado, para todos os fins, mútuo (e sujeito à tributação específica).
Importante destacar também que, ainda que o Parecer Normativo CST no 17/1984,
somente admitisse a qualificação de valores como AFAC se houvesse formalização adequada e
anterior ao repasse, além da efetiva conversão em aumento de capital no prazo de 120 dias, o
tratamento jurídico do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) recebeu tratamento
normativo posterior, como se observa na IN SRF 127/1988, que também condicionou o recurso
aos seguintes requisitos:
Declara:
1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral
Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o
ingresso dos recursos na sociedade tomadora.
Observe-se que o requisito temporal (120) dias não foi expressamente previsto
nessa normativa posterior. Ato contínuo, o mesmo diploma infralegal também sofreu revisões e
foi revogado pela IN SRF 79/2000.
Nada obstante, o valor referente à AFAC deve ser registrado no patrimônio líquido
da sociedade. Ainda, em termos contábeis, segundo o Comentário Técnico CTG 2000, o AFAC
realizado sem devolução, isto é, irretratável, deve ser registrado no patrimônio líquido. Se acaso
houver previsão de devolução, será considerada obrigação financeira (dívida) e deve ser registrado
no passivo. Ocorre que o mútuo, enquanto dívida, também é registrado no passivo, com
incidência do IOF e aplicando-se as normas incidentes sobre financiamentos e empréstimos para
instituições financeiras, ao passo que, tratando-se de AFAC, o mesmo não sofre incidência
tributária.
Logo, a depender do reconhecimento dos recursos como mútuo ou AFAC, as
repercussões tributárias são distintas.
Nada obstante, a Receita Federal do Brasil ainda mantém entendimento coeso com
o Parecer Normativo 17/84, já que o mesmo trouxe segurança jurídica para as empresas que
realizavam AFACs, ao definir regras claras sobre a aplicação de recursos e o prazo para a
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
18
capitalização e contribuiu também para a discussão sobre a não incidência de IOF sobre o AFAC,
por se tratar de uma operação societária e não financeira. Ainda hoje, mesmo após a revogação
do Decreto-Lei 2065/83, o Parecer segue sendo utilizado para a compreensão da natureza jurídica
dessas operações e a diferença entre as duas operações.
Nada obstante a importância do Parecer Normativo CST na 17, e sua contribuição
para a delimitação dessas operações, filio-me à tese de que, devido ao status de norma infralegal
do referido Parecer, não teria o condão de estabelecer requisitos e exceções à Lei,
especialmente porque a legislação, à época, não apresentava qualquer dispositivo que fixasse
esses requisitos em lei.
Mesmo raciocínio foi adotado no Acórdão n. 1202-001.279 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, conforme trecho da ementa abaixo:
NECESSIDADE DE DESPESAS FINANCEIRAS. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL (AFAC) São necessárias, para fins tributários, as despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos contratados no
mercado financeiro, ao mesmo tempo em que fornecidos recursos a empresas
controladas, a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC),
capitalizados após o transcurso do prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do
Parecer Normativo CST 17/1984, diante da ausência de amparo legal.
Naquele julgamento, o principal fundamento para o afastamento da glosa dos
valores referidos foi justamente a falta de previsão legal para os requisitos (sobretudo o prazo de
120 dias) a serem cumpridos pelo recorrente para serem reconhecidos como Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital (AFAC) e não mútuo:
A Fiscalização argumenta que o total controle dos procedimentos operacionais no
Grupo Tegra permite que os contratos sejam assinados pelas mesmas pessoas
físicas representando as “partes contratantes” e que os lançamentos contábeis
sejam realizados em discordância com a operação efetivamente realizada. Essa
situação, conforme relatado, fragiliza a utilização seja dos instrumentos
apresentados à fiscalização, seja da escrituração contábil como elementos
probatórios. Em sede de recurso voluntário a Recorrente alega que as operações
de AFAC prescindem de forma específica, sequer precisando ser documentados
em contratos e que não há ilegalidade em uma mesma pessoa física representar
diferentes pessoas jurídicas, em especial no contexto de um mesmo grupo
econômico. Entendo que essa constatação isolada é incapaz de afastar os efeitos
jurídicos do AFAC, principalmente se restar comprovado que os investimentos
foram, de fato, integralizados na sociedade investida, com o efetivo aumento do
capital social. Neste ponto, deve-se destacar que a Fiscalização não aponta a
ausência de integralização do capital social. Ao contrário disso, a Fiscalização
reconhece a integralização do capital social e assim demonstra nos exemplos
descritos no TVF, limitando-se a questionar a inobservância do prazo previsto no
Parecer Normativo CST no 17/84, que assim dispõe: “7. Contudo, não se pode
admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente aguardando a capitalização
pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo máximo para o cumprimento
das finalidades a que se destinem.
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
19
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração
contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento
do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros.
7.2 - Na hipótese em que se verifiquem adiantamentos no curso de um período-
base e, após o seu encerramento, outros adiantamentos no período-base
seguinte, antes da ocorrência de um dos eventos previstos em 7.1 ou de excedido
o prazo fixado em 7.1.1, a capitalização deverá abranger, também, esses últimos
valores transferidos pela investidora.”
Ocorre que o prazo previsto no Parecer Normativo CST no 17/84 carece de
previsão legal, de modo que tendo sido reconhecido pela Fiscalização o efetivo
aumento do capital social, a glosa não pode subsistir sob o fundamento de que o
aumento se deu extemporaneamente.
Esse entendimento foi veiculado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao proferir o acórdão
no 9101- 004.402, da lavra da Conselheira Cristiane Silva Costa. Veja-se:
Numero do processo:13805.000676/93-34 Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS Câmara:1a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data
da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Tue Oct 01
00:00:00 UTC 2019
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário:
1987
IRPJ.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não
tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa
suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC). Numero da decisão:9101-004.402
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros
André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana
Gomes Rêgo, que lhe deram provimento. (documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo- Presidente (documento assinado digitalmente) Cristiane
Silva Costa - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius
Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek
Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Nome do relator:
CRISTIANE SILVA COSTA.
Por fim, eventuais reduções do capital social ou pagamento de lucros e dividendos
não se prestam a descaracterizar o AFAC realizado e, ainda que assim não fosse, a
Fiscalização deveria ter segregado os valores a serem glosados com base nessa
constatação, não sendo razoável a descaracterização de todas as operações por
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
20
conta do entendimento de que as destinações dos AFAC seriam “alteradas com
facilidade”, havendo, inclusive, hipótese de devolução dos valores. O que se
verifica, de fato, é que a Recorrente, ao investir em sociedades controladas,
manteve-se nos limites do exercício de seu objeto social, qual seja, a participação
no capital social de outras sociedades. Dessa forma, entendo que as despesas de
juros de debêntures e taxas financeiras são necessárias para a manutenção de sua
fonte produtora, razão pela qual voto por afastar as glosas objeto dos itens 5, 10 e
1.
Nessa linha, assim como o precedente acima mencionado, entendo que o Parecer
Normativo CS n. 17/1984 não deve ser adotado como premissa normativa para excluir o direito
do contribuinte à dedutibilidade da despesa que seja considerada necessária, nos termos legais.
E, adicionando um passo anterior, é até mesmo questionável a excepcionalidade
trazida à época pela citada Lei. Mas, sem pretender avançar sobre o assunto, entendo que os
valores glosados pela autoridade fiscal devem, em verdade, estar em consonância com os
requisitos gerais de dedutibilidade de despesas.

A decorrência do reconhecimento do AFAC sobre as despesas dedutíveis
Reforça-se que, nada obstante, a autoridade de origem exige a redução de prejuízo
no ano-calendário de 2011, em montante correspondente à proporção dos juros pagos sobre
empréstimos e financiamentos em instituições financeiras e bancárias em relação ao montante
supostamente emprestado (por considerá-lo “mútuo”) a empresas coligadas/controladas.
Contudo, o recorrente insistiu que não haveria relação entre a obtenção de
empréstimos e os valores remanejados a título de AFAC, e que a autoridade de origem não teria
logrado êxito em demonstrar a conexão entre as operações.
Por outro lado, segundo o recorrente, consequência direta do reconhecimento da
natureza jurídica do AFAC é a desvinculação entre as operações (de empréstimo do recorrente
mediante pagamento de juros a instituições financeiras e os valores investidos a empresas do
grupo a título de AFAC) e, assim, o reconhecimento da dedutibilidade dos juros tributados sobre
empréstimos feitos com entidades financeiras diretamente pela própria recorrente e,
consequentemente, não há que se falar em redução do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa pretendido pela autoridade de origem:
Constatada a inexistência de operação de empréstimo (mútuo) entre a Recorrente
e sua empresa coligada/controlada, faz-se necessário esclarecer que os juros
pagos sobre empréstimos e financiamentos em instituições bancárias e
financeiras devem ser considerados em sua integralidade como despesa
necessária à atividade da Recorrente. Os recursos financeiros captados nessas
instituições fomentaram a execução dos objetos sociais da Recorrente, dentre
eles “A participação em outras sociedades, no país e no exterior, na qualidade de
sócia ou acionista”, conforme consta na Cláusula 3a, “f”, de seus atos constitutivos
(fl. 427). Dessa forma, os juros pagos sobre tais empréstimos e financiamentos
foram necessários para o recebimento dos recursos, posteriormente transferidos
em parte a título de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) na
Master Agroindustrial Ltda., como exposto acima. Portanto, os juros pagos em
financiamentos e empréstimos bancários são despesas operacionais da
Recorrente, dedutíveis integralmente na apuração do lucro real, em
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
21
conformidade com o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000 de 26/03/1999).
É verdade que, nos termos do art. 47 da Lei no 4.506/64, são dedutíveis as despesas
necessárias à atividade da empresa, inclusive juros sobre empréstimos contraídos para tal fim:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada
queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá
impugnar as despesas pessoais do titular da emprêsa que não forem
expressamente previstas na lei como deduções admitidas se êsse não puder
provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da
emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração
do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade
da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condições
excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos
não estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações
de terceiros.
§ 7o Incluem-se, entre os pagamentos de que trata o § 5o, as despesas feitas,
direta ou indiretamente, pelas emprêsas, com viagens para o exterior, equipando-
se os gerentes a dirigentes de firma ou sociedade.
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los
em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as
despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Todavia, para que encargos financeiros pagos pela recorrente sejam considerados
dedutíveis, é necessário que a operação que os motivou tenha vinculação com a atividade
operacional da empresa.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
22
Ainda, esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2991.
Assim, considerando o contexto legislativo acima mencionado, pode-se concluir
que, em grande medida, o art. 311 do Decreto n. 9580 de 2018 praticamente repetiu o disposto já
estabelecido em regulamentos anteriores e substanciado no mesmo diploma legal2. Da mesma
forma, pode-se dizer que as discussões envolvendo os requisitos ou critérios (e limites) para a
dedutibilidade das despesas operacionais mantiveram-se e atualizaram-se, mas sempre se
centrando nas dificuldades de delimitação desses critérios em casos concretos.
Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as despesas
operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo, isto é, “
(...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas.
As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”3.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Oliveira Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades empresariais4. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas5-6-7.

1 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
2 “Despesas necessárias
Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa .
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente da designação que
tiverem”.
3 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou atividades da empresa, é
muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A usualidade ou normalidade da despesa, no entanto,
não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da
mercadoria ou produto”. “(...) O PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação
ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI,
Celso H. Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
4 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
5 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial n. 1.168.038, de 9 de junho
de 2010.
6 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica beneficiada de seguro de vida de
seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de seguro”. “Consulta de pessoa jurídica, proponente de um
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
23
Já para Marcelo Magalhães Peixoto, as despesas, que são “sacrifícios necessários
para a obtenção de receitas de uma entidade (...)”, para serem dedutíveis, devem ser necessárias,
usuais e normais – como prescreve o art. 311 do RIR/2018, e estar vinculadas a dois princípios: o
da transparência e o princípio da causalidade.8

contrato de seguro de vida comercial, da qual a mesma é também a beneficiária, se o pagamento dos prêmios respectivos é
dedutível do lucro real, a título de despesas gerais, na rubrica de seguro de qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em seu art. 162 e parágrafos as despesas operacionais. São admitidas
como tais somente as despesas não computadas nos custos, necessárias às transações ou operações da empresa, usuais ou
normais ao tipo de atividade da mesma, ou à manutenção da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não
distinguindo entre firmas individuais ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a
sua continuidade, com as estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá ser admitido como
despesa dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245 do Regulamento citado, em sua letra e
exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa jurídica, pago por morte do sócio segurado. Não
sendo considerado como integrante do lucro real o capital da apólice não seria lógico deduzir desse mesmo lucro o valor dos
prêmios pagos para a formação daquele capital.
7 Parecer Normativo n. 32/1981: “Empresas que operam com a comercialização e industrialização do fumo pretendem ver
esclarecidas dúvidas que são suscitadas a propósito da qualificação, para efeito de determinação do lucro sujeito ao imposto de
renda, de despesas havidas com a assistência que prestam ao plantador da matéria-prima objeto de seu negócio. 2. Esclarecem os
interessados que constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o reembolso que fazem ao
produtor rural - quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros necessários à manutenção regular da produção do
fumo - das despesas financeiras decorrentes de financiamentos bancários, ajustados para a aquisição de suprimentos agrícolas
e/ou para construção de estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se os encargos referidos são admitidos, como
despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A qualificação dos dispêndios de pessoa jurídica, como
despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que
fixam conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das
cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de
04 de dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo a qual os compradores
de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam assistência financeira efetiva ao plantador rural,
mediante o reembolso de despesas de financiamentos bancários contraídos para implantação e manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros são admitidos como
despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele focalizado na Instrução Normativa SRF no
22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas bancárias é ressarcido ao produtor agrícola. Exige-se que o encargo
constitua parte do ajuste da operação de compra e venda.
8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura do fumo, visto que as
características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos os usos e costumes observados da forma
tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso mesmo, julgamos que o valor dos encargos de financiamentos
bancários, contratados especificamente para aquisição de suprimentos agrícolas e para a construção de equipamentos da
atividade, quando comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui despesa operacional da empresa adquirente do fumo,
dedutível na formação do lucro real.
9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente caracterizada nos
documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação ou manutenção da cultura fumageira.
Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das despesas financeiras integre o ajuste da operação de compra e
venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da pessoa física,
classificável na cédula G”.
8 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo – Recife:
Renovar, vol. IV, 2007, p. 130-132. Também consultada por: PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Novo RIR. Aspectos jurídicos relevantes
do Regulamento do Imposto de Renda 2018. Coord: JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 483-497.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
24
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres9, sobre as características
das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A causalidade foi
inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique preso aos critérios
de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do mercado. A transparência,
está ligada à segurança jurídica, à escrituração e a à contabilidade das despesas10.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio, trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não
se trata de benefício legal”;11-12-13; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito

9 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e II, do CTN, se
acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proibição de confisco, da proteção
do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à quantificação da sua base de cálculo. O CTN se encarrega de
estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis". O acréscimo de patrimônio suscetível de imposição é, em princípio, o total das entradas, em determinado período,
abatido dos custos e despesas necessários à produção do rendimento. Compete à lei determinar como se apura o lucro real para a
incidência do imposto, eis que não há, como se tem visto, conceitos apriorísticos aplicáveis à matéria. Bulhões Pedreira preleciona:
"A aplicação da lei tributária não se baseia em definição geral de lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de
determinação da base de cálculo do imposto ... Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do
exercício. E mesmo nessa hipótese a lei não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na escrituração do
contribuinte), dispondo sobre as receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou excluídas para se chegar ao
montante de lucro que é base de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito à dedução integra o conceito
constitucional de renda e compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN. Resta verificar quais as características de que
se deve revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo –
Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
10 Idem, p. 130-132.
11 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE – NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO. O
art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao estabelecer que são operacionais as despesas não computáveis nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, criou na área do imposto de renda o
que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos,
taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por qualquer meio lícito de prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal
ou usual no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há
como se glosar tal gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-851.
12 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n. 4/82. Também citados por
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 859.
13 E arremata: “(...) o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa e a empresa, isto é,
entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que importa para a lei! Qualquer outro
referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é imaterial e irrelevante perante a lei”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 861.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
25
da atividade produtiva da empresa14-15; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente16.

Da transferência dos recursos para as controladas e da dedutibilidade de despesas
No caso concreto, da leitura do acórdão recorrido é possível depreender que é
incontroverso que os recursos foram transferidos (no caso do entendimento do acórdão
recorrido, a título de mútuo, pois não teriam satisfeito o requisito do prazo de 120 dias), ainda que
posteriormente convertidos em investimento a título de AFAC:
Assim, para se considerar que recursos foram transferidos a título de AFAC e não
como mútuo é necessária a formalização e, ainda que tal procedimento tivesse
sido adotado, há um prazo máximo (120 dias) para a efetiva conversão em
investimento. Assim, o fato de os recursos terem sido posteriormente convertidos
em investimento, bem como não terem retornado à fiscalizada não afasta a
natureza jurídica original de mútuo.
Em outras palavras, não houve questionamento sobre a existência dos recursos
transferidos pela Recorrente para empresas Coligadas/Controladas referem-se a adiantamento
para futuro aumento de capital (AFAC) na Master Agroindustrial Ltda. concretizado em
setembro/2011 e em janeiro/2012, mas sim sobre a natureza desses recursos.
Da mesma forma, não vejo que foi comprovada a relação direta, por parte da
autoridade de origem, entre os valores obtidos por via de empréstimo (dos quais foram pagos
juros) e os valores investidos nas controladas da empresa, a título de AFAC, que se limitou a
pugnar pela impossibilidade de dedutibilidade de despesas assumidas por terceiros (e, por isso,
deveria haver o rateamento entre as despesas e daí a redução das despesas disponíveis ao
recorrente).
Sendo ônus da fiscalização demonstrar a relação, entendo, pela leitura do Termo de
Verificação Fiscal, que, data vênia, não se desincumbiu do ônus probatório suficiente a alterar a
convicção deste julgador.
De fato, conforme vislumbrado nos autos, a escrituração contábil da recorrente
registrou as transferências como “conta-corrente”, o que corroboraria, em tese, pela ausência de
AFAC formalizado. Porém, em homenagem à verdade material, ainda que o recorrente não tenha
inicialmente registrado na melhor técnica contábil tais valores (mas somente em momento
posterior) como AFAC, é nítida a caracterização desse instrumento adotado pelo recorrente. Tanto
é que, mesmo sem previsão, os valores não foram até então devolvidos.

14 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, “(...) e muito menos o caput do art. 47, pois, como visto, os
parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de um artigo, formando, juntamente com esta e
com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e coerente. Isso significa que a dedutibilidade não é assegurada apenas
quando uma espécie de despesa seja comumente – um possível sentido para “usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral,
ou pelas de um determinado setor, embora este possa ser um critério, como ocorre na situação da indústria fumajeira, que
costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas despesas financeiras, caso em que o Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta
razão reconheceu a dedutibilidade delas. (...) Portanto, é possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou
comumente adotada pelas demais, ainda que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14,
que adotou entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
15 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
16 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
26
Na visão do recorrente, como se sabe, os juros incorridos nos empréstimos e
financiamentos bancários devem ser considerados integralmente como despesas necessárias à
atividade da Recorrente, pois configuram-se em dispêndio para captação de recursos financeiros
utilizados na execução dos objetos sociais constantes em seus atos constitutivos, dentre eles a
participação em outras sociedades.
O que se questionou, pela autoridade de origem, é a sua natureza jurídica, já que a
interpretou como “mútuo” e não como adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC),
como defende o contribuinte.
Ainda, acrescenta o recorrente:
E como comprovado acima, os financiamentos contraídos pela Recorrente foram
utilizados integralmente para o exercício da sua atividade, qual seja, a
participação em outras sociedades. Portanto, totalmente equivocada a conclusão
da DRJ de que “não se pode afirmar que os empréstimos foram tomados para que
possa exercer seu objeto social, pois a causa primeira foi justamente ter reduzido
sua liquidez financeira sem obter a contrapartida de juros equivalentes”. Não faz
sentido a Recorrente cobrar juros de valores que foram investidos na empresa
coligada/controlada.
Em meu entender, a despesa decorrente da aquisição de recursos mediante
empréstimo para investimento em coligadas ou controladas em prol do crescimento orgânico do
grupo econômico deve ser reconhecida como dedutível, pois necessária, usual e normal à
atividade da empresa, cumprindo os requisitos necessários e previstos no art. 299 do RIR/99 e no
art. 311 do RIR/2018.
Por fim, reconhecendo-se que os valores se configuram como AFAC e não como
mútuo, já que não foi demonstrada a relação direta entre os valores obtidos a título de
empréstimo (pagos a juros) pela recorrente e valores repassados a título de AFAC, a consequência
direta dessa verificação é que o beneficiário da dedução das despesas pretendidas é o próprio
Recorrente e não terceiros (controladas ou coligadas).
Logo, não há que se falar em redução de prejuízo fiscal e nem de base de cálculo
negativa de CSLL.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, redator designado.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
27
Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por voto de
qualidade, divergiu do seu posicionamento, conforme fundamentos elencados a seguir.
2.
O cerne da discussão cinge-se a saber se são dedutíveis ou não despesas correspondentes
a encargos financeiros relacionados a valores transferidos pela recorrente para
coligada/controlada, registrados contabilmente como conta corrente entre as partes.
3.
Para melhor entendimento da situação, faço um breve resumo dos fatos.
Concessão de empréstimos
4.
A Fiscalização apurou nos registros contábeis que a recorrente era credora perante seus
sócios (a recorrente não impugnou os empréstimos referentes aos sócios pessoas físicas) e suas
empresas coligadas; durante o período fiscalizado, 01/01/2011 a 31/12/2011, havia saldos
(devedores) diários nas Contas do Ativo, indicando a operação de concessão de empréstimo a
outras pessoas físicas e jurídicas. As operações de concessão de empréstimo a outras pessoas
físicas e jurídicas estão registradas na escrita contábil da autuada nas contas do Ativo:
1. Conta “12333101 - MARIO FACCIN”, cujo saldo em 01/01/2011 era de R$
1.300.000,00 e foi quitado integralmente em 04/05/2011 pelo Sr. Mario
Faccin(Razão Contábil da Conta em Anexo).
2. Conta “12333102 - CELIA REGINA BRAGA FACCIN”, cujo saldo em 01/01/2011
era de R$ 500.000,00 e foi quitado integralmente em 17/03/2011 pela Sra. Celia
Regina Braga Faccin (Razão Contábil da Conta em Anexo).
3. Conta “12331100 - CONTA CORRENTE COLIGADAS/CONTROLADAS”, cujo saldo
em 01/01/2011 era de R$ 3.196.132,37 e no final de 2011 era de R$
24.083.393,22, (Razão Contábil da Conta em Anexo).
5.
Apontou ainda a Fiscalização:
i) nos empréstimos concedidos aos sócios “não houve alteração dos saldos durante
o período”;
ii) utilização de uma rubrica contábil para registrar transferências de recursos entre
empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, tampouco indicação de que se trataria de um
adiantamento para futuro aumento de capital (Afac), o que caracteriza a existência de uma conta
corrente, segundo as regras próprias das operações de crédito rotativo. A alegação de que tais
valores referem-se à Afac surgiu somente na impugnação.
Obtenção de empréstimos e financiamentos
6.
A Fiscalização constatou na escrituração contábil que a recorrente contraiu diversos
empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras e bancárias, cujos valores são
superiores aos valores disponibilizados nas operações de concessão de empréstimo às pessoas
físicas e jurídicas ligadas citadas anteriormente.
Juros pagos sobre empréstimos
7.
A Fiscalização apurou que a recorrente não efetuou qualquer cobrança de juros nas contas
credoras com pessoas jurídicas interligadas e pessoas físicas ligadas, mas paga juros sobre
empréstimos contraídos com instituições financeiras e bancárias.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
28
O montante dos juros pagos sobre financiamentos consta escriturados
contabilmente nas contas “31242100 – ATUALIZ FINANCIAMENTOS –
GIRO/CUSTEIO” e “31242200 – ATUALIZ FINANCIAMENTOS – INVESTIMENTOS”,
conforme extrato do razão contábil em anexo, denominado de “JUROS SOBRE
FINANCIAMENTOS PAGOS”.
8.
Nesse contexto, observou a Fiscalização que:
Não se pode admitir como necessários a atividade da empresa os juros de
empréstimos que foram repassados a terceiros, uma vez que esta despesa é
necessária a quem utiliza-se efetivamente dos empréstimos e não a quem serviu
de veículo para viabilizar o mesmo.
Assim sendo, os juros proporcionais aos empréstimos repassados devem ser
reconhecidos como despesas operacionais pela totalidade e como receitas
operacionais pela proporção dos empréstimos repassados a terceiros, o que não
ocorreu neste caso.
9.
Tendo em vista que a recorrente, contraente dos empréstimos e financiamentos, não
reconheceu como receitas operacionais o valor dos juros sobre empréstimos repassados a
terceiros, (sócios e pessoas jurídicas ligadas), a fiscalização glosou os referidos juros por considerá-
los despesas não necessárias.
10.
Conforme voto vencido, a recorrente alegou, em síntese, o que segue:
Já a recorrente, a seu turno, em sede recursal (e conforme já sustentado em sede
impugnatória), sustentou que os valores repassados à Master Agroindustrial
Ltda. (anteriormente Quintares) foram efetivamente utilizados para aumento de
capital e não retornaram ao seu patrimônio, o que afastaria a caracterização
como mútuo.
Alegou ainda que: a) não houve operação de mútuo com a coligada; b) os
encargos financeiros foram contraídos junto a instituições financeiras para
financiar sua atividade de participação em outras sociedades; c) não há correlação
entre os empréstimos bancários e os repasses efetuados; d) os encargos são
despesas necessárias à atividade da empresa, nos termos do art. 47 da Lei no
4.506/64.
Em outras palavras, os encargos devem ser reconhecidos como despesas
operacionais necessárias e, portanto, dedutíveis.
11.
O entendimento do Relator, de forma diversa da decisão recorrida, entendeu pela
dedutibilidade das despesas pelos seguintes motivos:
Em meu entender, a despesa decorrente da aquisição de recursos mediante
empréstimo para investimento em coligadas ou controladas em prol do
crescimento orgânico do grupo econômico deve ser reconhecida como
dedutível, pois necessária, usual e normal à atividade da empresa, cumprindo os
requisitos necessários e previstos no art. 299 do RIR/99 e no art. 311/2008.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
29
Por fim, reconhecendo-se que os valores se configuram como AFAC e não como
mútuo, já que não foi demonstrada a relação direta entre os valores obtidos a
título de empréstimo (pagos a juros) pela recorrente e valores repassados a título
de AFAC, a consequência direta dessa verificação é que o beneficiário da dedução
das despesas pretendidas é o próprio Recorrente e não terceiros (controladas ou
coligadas).
12.
O Colegiado, por voto de qualidade, entendeu não se tratar de Afac, mas de mútuo, pelos
seguintes fundamentos.
13.
Inicialmente, necessário destacar, conforme dito acima, que a autoridade fiscal glosou
juros sobre empréstimos repassados a terceiros, no caso aos sócios e pessoas jurídicas ligadas, por
considerá-los despesas não necessárias. A discussão sobre mútuo x Afac fora suscitada pela
recorrente somente em impugnação.
14.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve a glosa sob os seguintes fundamentos:
[...] A questão, porém, é de fato. Os valores foram registrados a título de conta-
corrente e não como AFAC.
Diferentemente do que alega a defesa, a contabilidade faz sim prova contra o
contribuinte, pois corresponde a documento produzido pelo próprio interessado
contra si mesmo. Claro que essa prova, como praticamente todas as demais, não
é irrefutável. Para tal, contudo, é necessário oferecer contraprova e, nesse caso,
deveria ser um documento contemporâneo aos registros.
Os documentos, contudo, além de não corresponderem à formalização dos AFAC,
são, com exceção de dois, posteriores ao período da autuação e os dois
contemporâneos formalizam a utilização de valores para efetivo aumento de
capital, valores estes que foram devidamente subtraídos do cálculo realizado pela
autoridade fiscal.
O fato de posteriormente os valores terem sido utilizados para aumento de
capital não é prova de que haviam sido originariamente transferidos a esse
título. Para tal, era necessária a sua devida formalização ao tempo da
transferência e não só isso, nos termos do Parecer Normativo CST no 17, de 20 de
agosto de 1984. Abaixo, transcrevemos os dispositivos pertinentes:
[...]
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos legais
vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a transferência de recursos
para coligadas, interligadas ou controladas, sem remuneração ou com
remuneração inferior à fixada em lei, com destinação contratualmente
estipulada de forma irrevogável para aumento de capital, fique a investidora a
salvo da obrigação prescrita no art. 21 do Decreto-lei no 2.065/83.
7. Contudo, não se pode admitir que tais recursos fiquem indeterminadamente
aguardando a capitalização pretendida, fazendo-se necessário definir um prazo
máximo para o cumprimento das finalidades a que se destinem.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
30
7.1- Entendemos como razoável que o aumento de capital seja realizado por
ocasião do primeiro ato formal da sociedade coligada, interligada ou controlada,
que ocorra imediatamente após o recebimento dos recursos financeiros, seja
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para as sociedades por ações, ou alteração
contratual, para as demais sociedades.
7.1.1 - Não ocorrendo um daqueles eventos previstos em 7.1, o prazo máximo de
tolerância será de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir do encerramento
do período-base em que a sociedade coligada, interligada ou controlada tenha
recebido os recursos financeiros.
15.
Note-se que a decisão recorrida, pontuou que a recorrente contabilizou os valores em
conta corrente e não como Afac. Assentou ainda que a contabilidade faz prova a favor do
contribuinte e, por fim, invocou o prazo de 120 dias.
16.
Em relação ao prazo de 120 dias, entendeu o colegiado, por voto de qualidade, não ser
este o ponto fundamental para resolver a controvérsia, o qual pode ser superado ante a ausência
amparo legal. Nesse mesmo sentido já se posicionou, por maioria, a 1a Turma da CSRF, no
Acórdão no 9101-004.402, de 11/09/2019. Veja-se:
IRPJ.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não
tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa
suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC).
17.
Embora a legislação que fundamentou o Parecer CST 17/1984 tenha sido revogada, a
essência do referido parecer permanece válida. Explico.
18.
Para que um adiantamento de recursos financeiros sem remuneração feito por uma pessoa
jurídica a sociedade coligada, interligada ou controlada não seja caracterizado como mútuo (e
assim evite as respectivas repercussões tributárias), é necessário que: i) o adiantamento se destine
especificamente a um futuro aumento de capital; e ii) tal destinação esteja devidamente
contabilizada e comprovada.
19.
Nesse contexto, é fundamental que o registro contábil seja realizado de forma adequada e
acompanhado da respectiva documentação comprobatória. Conforme estabelece o §1o do art. 9o
do Decreto-Lei 1.598/1977: "A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais."
20.
Consideram-se documentos hábeis aqueles que comprovam, de forma inequívoca, o teor e
o aspecto material dos fatos escriturados. Cabe ao contribuinte o ônus de apresentar a
documentação comprobatória do que está registrado em sua contabilidade.
21.
No caso dos autos, a recorrente, de forma contrária, escriturou os valores em discussão na
“Conta “12331100-CONTA CORRENTE COLIGADAS/CONTROLADAS”, não há nenhum indício na
contabilidade da recorrente que revele tratar-se de Afac. O objetivo do Parecer é trazer
transparência para a contabilidade, de forma a evitar a utilização indevida de transferência de
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
31
recursos intragrupo; enfim, higidez na aplicação de recursos. Seja mútuo ou Afac, os fatos devem
estar corretamente registrados na contabilidade e sujeitos às respectivas regras tributárias.
22.
Ademais, exigir que o valor aplicado seja registrado na contabilidade de acordo com a sua
finalidade é condição básica para qualquer registro contábil. Entretanto, a recorrente não se
desincumbiu desse ônus.
23.
No caso dos autos, a recorrente adotou procedimento contrário e registrou os valores em
discussão na "Conta 12331100 - CONTA CORRENTE COLIGADAS/CONTROLADAS". Não há nenhum
indício na contabilidade da recorrente que revele tratar-se de Afac. Pelo contrário, conforme
consta dos autos, o aumento de capital somente veio a se concretizar após um uma cisão parcial
seguida de incorporação. Eventos societários legítimos previstos na legislação societária, mas que
no caso em análise não são suficientes para afastar a acusação de que os valores seriam mútuo.
Vejamos a cronologia dos fatos:
i) em novembro de 2010, a recorrente adquiriu a empresa “QUINTARES
FRIGORÍFICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CARNES
LTDA.” e tornou-se sua principal quotista;
ii) na sequência a recorrente contrai empréstimos e financiamentos junto a
instituições financeiras e bancárias em valores superiores aos valores
disponibilizados nas operações de concessão de empréstimo às pessoas jurídicas
ligadas;
iii) em 2011, na condição de sócia realizou investimentos na “QUINTARES” em
montante superior a R$ 28 milhões, com o objetivo de sanear a empresa, capital de
giro, ampliação modernização das instalações do parque fabril; tais investimentos
foram registrados na conta contábil do Ativo “12331100 – CONTA CORRENTE
COLIGADAS/CONTROLADAS”;
iv) em setembro/2011 integralizou e subscreveu capital da Quintares em 3.993.500
novas quotas, no valor de R$ 3.993.500,00 e no mesmo período a Quintares alterou
a denominação social para Master Agroindustrial Ltda;
v) Master Agroindustrial Ltda., contabilizou o montante de R$ 3.993.500,00 em
capital a realizar;
vi) em 02/01/2012 a recorrente fez uma cisão parcial e seu patrimônio foi absorvido
pelas empresas Master Agroindustrial Ltda. e Master Genética Animal Ltda.
vii)
os
valores
contabilizados
na
“12331100
–
CONTA
CORRENTE
COLIGADAS/CONTROLADAS” compuseram a parte do patrimônio da recorrente que,
após cisão, foi incorporado pela Master Agroindustrial, para fins de aumento do
capital social;
viii) na Master Agroindustrial, tais valores foram, primeiramente, contabilizados em
contas transitórias de cisão e, posteriormente, registrados em contas do patrimônio
líquido, para fins de aumento de capital;
ix) por fim, todo patrimônio cindido pela recorrente e vertido para a Master
Agroindustrial Ltda., do qual fazia parte o adiantamento no valor de R$
24.083.393,22, foi utilizado para aumento do capital da empresa incorporadora.
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.754 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721360/2015-65
32
24.
Os fatos elencados acima não comprovam que o contribuinte realizou adiantamento para
futuro aumento de capital por meio da devida formalização. Caso tivesse tal intenção, deveria ter
registrado na contabilidade, desde o início, essa pretensão.
25.
Diante dos fatos elencados, o colegiado entendeu, por voto de qualidade, que assiste razão
à autoridade fiscal ao concluir que "a empresa Master Agropecuária Ltda., contraente dos
empréstimos e financiamentos, não reconheceu como receitas operacionais o valor dos juros
sobre empréstimos repassados a terceiros (no caso, aos sócios e pessoas jurídicas ligadas). Esses
valores foram glosados como despesas não necessárias, com a consequente exigência dos tributos
e contribuições devidos". Com efeito, há de concluir que os valores transferidos e registrados em
conta corrente entre as partes correspondem a mútuo.
26.
Nesse sentido também já decidiu a 1a Turma da CSRF no Acórdão no 9101-002.396, de
13/07/2016. Veja-se:
DESPESAS FINANCEIRAS DESNECESSÁRIAS. ADIANTAMENTOS PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL (AFAC).
São desnecessárias, para fins tributários, as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos contratados no mercado financeiro, ao mesmo
tempo em que fornecidos recursos a empresas ligadas, sem remuneração, a título
de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital(AFAC), capitalizados
parcialmente após o transcurso de longo período de tempo ou empregados em
outras finalidades.

27.
Uma vez configurado que os valores transferidos e registrados em conta corrente entre as
partes correspondem a mútuo, correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Aplica-se este
racional ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).

CONCLUSÃO
28.
Ante o exposto, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 2054
DF CARF MF
Original